Tribunal: TJSP
Processo: 1533454-43.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de receptação qualificada. Recurso Defensivo. Prova concatenada e suficiente para a responsabilização penal do apelante. Impossibilidade de desclassificação da do delito para a receptação culposa ou receptação simples. Qualificadora bem delineada. Precedentes. Manutenção da condenação. Dosimetria adequada. Regime aberto e substituição por restritiva de diretos bem

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de receptação qualificada. Recurso Defensivo. Prova concatenada e suficiente para a responsabilização penal do apelante. Impossibilidade de desclassificação da do delito para a receptação culposa ou receptação simples. Qualificadora bem delineada. Precedentes. Manutenção da condenação. Dosimetria adequada. Regime aberto e substituição por restritiva de diretos bem fixados. Desprovimento do apelo defensivo.